Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.G.D.A., em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. A autora alegou que sua mãe é servidora pública do Distrito Federal e beneficiária do plano de saúde gerido pela ré, do qual também se beneficia na condição de dependente. Foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA – e o médico assistente prescreveu terapias: psicoterapia ABA, terapia fonoaudiológica ABA, psicomotricidade/terapia motora, terapia ocupacional ABA e com interação sensorial no total de 12 horas semanais. Não obstante o plano de saúde tenha disponibilizado as terapias prescritas, há cobrança de coparticipação à razão de 50% e que tem onerado demasiadamente a titular, consumindo quase a metade da renda familiar. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da coparticipação ou, alternativamente, que seja reduzida para o máximo de 50% do valor da mensalidade do plano de saúde. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o direito da parte não estaria suficientemente demonstrado, havendo necessidade de dilação probatória. Nas razões recursais repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Diante da documentação comprobatória anexada aos autos, a autora preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. Anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso em concreto, a parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a suspenção da cobrança da coparticipação do contrato da Autora imediatamente ou, a título de pedido subsidiário, limitá-la a 50% do valor da mensalidade do plano de saúde da Autora. Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral, em vista do regramento que incide sobre o contrato de plano de saúde em questão. Entendo, a propósito, que a solução do caso exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de suspenção da cobrança da coparticipação do contrato da Autora em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. É o entendimento firme deste e. TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei 3.821/2006 e prevê que “no cumprimento dos objetivos do INAS será observados os princípios da solidariedade social e co-participação na administração e no financiamento pelos seus beneficiários” (art. 4o, IV). Trata-se de plano de autogestão e restrito aos servidores do Distrito Federal, logo não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Importante ressaltar que as contraprestações por parte dos beneficiários de planos de saúde são estabelecidas mediante cálculos atuariais e que levam em consideração a quantidade de beneficiários, média de idade, as despesas e sinistralidade, entre outros. Assim, qualquer intervenção inadvertida nas fontes de custeio do plano pode ter efeitos inesperados, comprometendo, inclusive, sua saúde financeira. Lado outro, a própria Lei 3.821/2006 previu a cobrança da coparticipação como fonte de custeio, além das contribuições ordinárias dos servidores e do Distrito Federal: “Art. 13. O GDF-SAÚDE-DF consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. (...) § 5o O beneficiário do GDF-SAÚDE-DF contribuirá com uma parte das despesas, denominada co-participação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia, conforme disposto em regulamento. Art. 20. A receita do INAS será constituída pelos seguintes recursos: I – contribuições dos beneficiários, inclusive co-participação;” Portanto, neste juízo prelibatório e em que pese a situação delicada por que a autora alega passar, não se vislumbram elementos que permitam concluir pela plausibilidade jurídica da pretensão. Nesse sentido, já decidiu essa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAS-DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DECRETO N. 27.231/2006. PERCENTUAL DE COBRANÇA. PORTARIA N. 64/2023. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. A isenção do pagamento da coparticipação inviabiliza a continuidade do pacto, notadamente se considerada a coletividade de beneficiários, pois esta encontra previsão contratual e constitui uma parte da receita do INAS-DF. 2. A Portaria n. 64/2023, que regulamenta a cobrança da coparticipação no âmbito do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF Saúde, estabelece o percentual de 5% para o tratamento em regime de home care, limitado a R$15.000,00 por ano civil. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806068, 07415081020238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator